Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS INTEGRALMENTE PELA RÉ.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Sendo evidente que o acórdão restou omisso sobre a alteração da capitulação legal aplicável à distribuição da sucumbência, há o vício que ser retificado no julgamento dos embargos de declaração.
5. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Mantida a condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.